Tribunal: TJES
Processo: 0002718-54.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002718-54.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA e outros (2)

APELADO: HERMINIO SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA QUE SE CONFUNDE COM A SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO IMPLÍCITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao redefinir o proveito econômico para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, teria se omitido quanto à inclusão dos valores referentes a pedido de condenação ao pagamento de honorários contratuais (cláusula 4.16 do negócio jurídico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa os honorários de sucumbência com base no art. 85, § 2º, do CPC é omissa por não incluir, na base de cálculo do proveito econômico, o valor do pedido de condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios previstos em contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para rediscussão do mérito ou para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

O pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais confunde-se com a própria verba de sucumbência, pois ambas as pretensões visam à mesma finalidade: a remuneração do patrono vencedor.

A fixação dos honorários sucumbenciais com base em critério legal (art. 85 do CPC) implica a rejeição lógica e implícita de eventual estipulação contratual para o mesmo fim, a fim de evitar o indevido bis in idem.

A adoção de tese jurídica explícita sobre a matéria, ainda que de forma implícita tenha rejeitado a pretensão de aplicação da cláusula contratual, não configura omissão, mas sim o exercício do poder-dever do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de segundo recurso embargos de declaração opostos por
HERMÍNIO SOARES
e
LUCILA MARIA DE ASSIS SOARES
em face do v. acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios para redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não incluiu no cômputo do proveito econômico o valor referente ao pedido "D" da petição inicial, que pleiteava a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários contratuais de 20%, com base na cláusula 4.16 do negócio jurídico entabulado.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar a omissão apontada, com a consequente majoração da base de cálculo dos honorários.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Aduzem os embargantes haver contradição ou omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado não se pronunciou sobre o valor referente ao pedido "D" ao calcular o proveito econômico, embora tenha reconhecido que “o proveito econômico seria a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele reconhecido na perícia como passivo excedente”.

Entretanto, da atenta leitura do acórdão, não se vislumbra o vício apontado
, pois, em que pese os fundamentos expostos pelos embargantes, no sentido da suposta contradição ou omissão do julgado ao não mencionar o valor referente ao pedido "D" constante na petição inicial dos embargados – relativo à aplicação da cláusula 4.16 do contrato, que fixava o percentual de 20% de honorários advocatícios –, evidencia-se que o referido pedido confunde-se com a própria sucumbência atribuída nos presentes autos.

Com efeito,
o acórdão ora embargado, ao se debruçar sobre a questão dos honorários, foi claro no sentido de aplicar o critério legal, fixando a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos réus
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
in litteris
:

[...] No caso dos autos, a única matéria suscitada nos embargados que não representa, efetivamente, rediscussão da controvérsia é aquela relacionada à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, a valoração do proveito econômico da lide está equivocada, pois,
além da
diferença entre o valor inicialmente cobrado (R$ 571.062,83) e aquele reconhecido na perícia como passivo excedente (R$ 58.983,19), os autores embargados também postularam pela condenação dos recorrentes ao pagamento da cláusula penal do contrato, que exigia o dobro do valor estabelecido pela aquisição da empresa (R$ 600.000,00).

O proveito econômico, portanto, a ser usado com base de cálculo dos honorários, fixados em 10%,
é de R$ 1.112.079,64
.
[...]

Verifica-se que, ao fixar a verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC, o órgão julgador exerce seu poder-dever de remunerar o patrono vencedor, e esta deliberação judicial, pautada em critérios legais,
afasta, por consequência lógica e para evitar o indevido
bis in idem
, estipulação contratual que vise ao mesmo fim
.

Nesse contexto,
a aplicação do critério legal em detrimento do contratual não configura omissão, mas sim a adoção de tese jurídica explícita sobre a matéria, ainda que de forma implícita tenha rejeitado a inclusão do pedido "D" na base de cálculo
.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses dos ora embargantes, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
interpostos por
HERMÍNIO SOARES
e
LUCILA MARIA DE ASSIS SOARES
e
lhes nego provimento
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)